Tribunal: TJES
Processo: 5003625-55.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003625-55.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LORENA DURCE PINHEIRO ARAUJO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para fornecimento de consulta com médico neurologista pediátrico e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada, em favor da Defensoria Pública. Limita-se a insurgência recursal ao valor da verba honorária, que reputa excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), arbitrado a título de honorários de sucumbência devidos a cada ente público à Defensoria Pública, mostra-se excessivo, comportando redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O direito à saúde é dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação, com atendimento integral, conforme os arts. 196 e 198 da Constituição da República.

4)
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema Repetitivo n.º 793.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, por se tratar de proveito econômico inestimável, com fundamento no § 8º do art. 85 do CPC.

6)
A fixação dos honorários por equidade, autorizada para o caso, pauta-se pelos critérios do § 2º do art. 85 do CPC, notadamente o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

7)
O valor da verba honorária estipulada em R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada litisconsorte passivo não se afigura excessivo, sendo condizente com a complexidade da causa, de modo que a redução do patamar fixado poderia aviltar o relevante trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O direito à saúde é dever do Estado, com responsabilidade solidária dos entes federados (Tema 793/STF), legitimando a condenação em obrigação de fazer e honorários sucumbenciais.

2. Nas ações de saúde, cujo proveito econômico é inestimável, os honorários advocatícios em face da Fazenda Pública são fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

3. A fixação por equidade deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros do § 2º do art. 85 do CPC, para remunerar dignamente o trabalho advocatício.

4. Não é excessivo o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais), a ser rateado entre os entes públicos demandados, a título de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, em demanda de baixa complexidade tendente ao fornecimento de consulta médica.

Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, arts. 196 e 198; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED (Tema 793); STJ, AgRg no REsp 1017055/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso do Estado do Espírito Santo e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A controvérsia recursal cinge-se, unicamente, à análise do valor arbitrado a título de verba honorária, que o apelante reputa excessivo.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que o direito à saúde é preceito constitucional de eficácia imediata e que a omissão do Poder Público em fornecer o atendimento necessário e urgente legitimou a intervenção judicial.

No tocante à sucumbência, com base no princípio da causalidade, condenou cada um dos réus ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em favor do Fundo da Defensoria Pública.

Pois bem. Quanto à obrigação constitucional do Poder Público, a competência comum dos entes federativos encontra-se devidamente sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se observa da tese firmada quando do julgamento do
Tema
Repetitivo n.º
793
,
in verbis
:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, nas demandas prestacionais na área de saúde,
o
polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente, ou conjuntamente.
Confira-se:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Ademais, a Constituição da República proclama que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
(art. 196), sendo que o
“atendimento integral”
é uma diretriz constitucional das ações e serviços públicos de saúde (art. 198).

Igualmente, é a posição solidificada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ente federativo não pode se furtar a proporcionar políticas públicas de prevenção, tratamento, internação e reabilitação do paciente, materializando a postura de ente protagonista na garantia dos direitos fundamentais e, precipuamente, da dignidade humana enquanto pilar axiológico da ordem constitucional.

É de se conferir:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO. 1.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes.2. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1017055/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 18/09/2012)

Por conseguinte, é cabível a condenação do
Estado

do Espírito Santo
e do
Município de
Guarapari
à obrigação de fazer e ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

Nessa linha, a jurisprudência da Corte de Cidadania é firme ao admitir o arbitramento da verba honorária, por equidade, nas demandas prestacionais de saúde em face do Estado, por se tratar de valor inestimável:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 392-396, e-STJ) que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DO DIREITO À SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] IV - No tocante ao Recurso Especial, a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC/2015) é restrita às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.
As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.
Precedentes. V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes. Recurso Especial provido. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

Ademais, a fixação dos honorários por equidade, conforme autoriza a jurisprudência para casos como o presente, deve pautar-se pelos critérios delineados no § 2º do art. 85 do CPC, notadamente o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

No caso, não se afigura excessivo o valor da verba honorária estipulada em R$ 400 a cada litisconsorte passivo.

Sem embargo, a redução do patamar fixado representa aviltamento ao relevante trabalho desenvolvido pela Defensoria do Estado.

Nesse
panorama
,
os honorários de sucumbência, arbitrados

por equidade, em R$
8
0
0,00
–
isto é, R$ 400,00 para cada ente político –
,
são condizentes
à
complexidade da causa.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Sessão de 15/09/25 a 19/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões